Tribunal: TJES
Processo: 0007290-07.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007290-07.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DURALEVI INDUSTRIA DE PIAS E RESERVATORIOS EIRELI - EPP

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO IDENTIFICADOS. JUROS E ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em iliquidez ou inexigibilidade do título executivo versado na lide, pois os “dados da operação” especificados na cédula de crédito bancário objeto da contenda demonstram toda a evolução da dívida indicando a incidência da taxa de juros expressamente pactuada, IOF, bem como taxas e tarifas, com prestações compreendidas no período de 15/03/2016 a 15/02/2024, denotando a higidez do negócio jurídico em questão.

2. Segundo a jurisprudência do e. STJ,
“[...]A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada. Precedentes. 7. "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010).[...]” (AgInt no AREsp n. 2.443.850/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)
Correta, portanto, a conclusão externada pelo comando sentencial atacado, no sentido de que
“[...]não havendo abusividade das cobranças, o pedido de afastamento da mora não merece prosperar.”

3. No caso dos autos, em consulta ao site do Banco Central do Brasil constatou-se que os juros remuneratórios contratados não se revelam abusivos, o que demonstra a regularidade da avença e inviabiliza o afastamento da mora.

4. Apelação cível desprovida.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0007290-07.2018.8.08.0012

Apelante:

Duralevi Indústria de Pias e Reservatórios EIRELI EPP

Apelado:

Banco do Brasil S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação interposta contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, por meio da qual rejeitou os embargos à execução opostos pela apelante em face de demanda executiva em que o recorrido persegue a satisfação de débito decorrente de cédula de crédito bancário no valor de R$198.376,14 (cento e noventa e oito mil trezentos e setenta e seis reais e quatorze centavos). (fls. 173/176).

Em suas razões a apelante persegue a reforma da sentença alegando basicamente que deve ser reconhecida a carência de ação por iliquidez do título executivo; que por ocasião da contratação não foi apresentado o CET (Custo Efetivo Total); que
“[...]houve cobrança a maior por parte do apelado no que tange aos juros remuneratórios, eis que aplicado acima da média do mercado desde a base do contrato[...]”
; que
“[...]identificada a abusividade na cobrança de encargos durante o “período da normalidade" contratual, restará afastada eventual condição de mora do devedor[...]”
. (fls. 183/193)

Sem contrarrazões (ID. 7022478).

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 24 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, importante esclarecer que o CET (custo efetivo total) corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, tais como taxas de juros, tributos, tarifas, seguros, dentre outras despesas, devendo ser expresso na forma de percentual anual e sua finalidade consiste em conferir maior transparência às operações de crédito, informando ao consumidor todos os custos nela incluídos antes mesmo de contratá-la, possibilitando a realização de análise e comparações entre as diferentes instituições financeiras atuantes no mercado financeiro.

Conclui-se, portanto, que a simples previsão contratual ou não do Custo Efetivo Total (CET) não traduz ilegalidade à avença, tal como alegado pelo recorrente.

Assim, no que diz respeito à suposta iliquidez do título e consequente inexigibilidade, anoto que os “dados da operação” especificados na cédula de crédito bancário objeto da contenda (ID. 7978589, fls. 43 e seg.), demonstram toda a evolução da dívida indicando a incidência da taxa de juros expressamente pactuada, IOF, bem como taxas e tarifas, com prestações compreendidas no período de 15/03/2016 a 15/02/2024, denotando a higidez do negócio jurídico em questão.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para a jurisprudência deste sodalício:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABÍVEL PARA MATÉRIAS COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO OU EXTRATO DA CONTA-CORRENTE. ART. 28, § 2º, LEI Nº 10.931/2004. CCB QUE LASTREIA O FEITO EXECUTIVO, ACOMPANHADO DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO, QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade advém de construção doutrinária, sendo cabível a sua oposição para tratar de matérias cognoscíveis de ofício, que não demandem dilação probatória.

2.
A Lei nº 10.931/2004 prevê a necessidade de que as execuções lastreadas em cédula de crédito bancário (CCB) sejam instruídas com planilha de cálculo ou extrato da conta-corrente, de modo a conferir liquidez e exequibilidade ao título. Precedentes do STJ.

3. No caso, a CCB que instrui a inicial executiva acompanhada da planilha é clara ao apontar as parcelas correspondentes aos juros e encargos contratuais, os quais se referem à rubrica “comissão de permanência”, bem como os valores devidos mês a mês em decorrência do inadimplemento, além de apresentar os encargos que incidiram no período de normalidade e no de inadimplemento
.

4. Não se vislumbram os apontados vícios na CCB que instruiu o feito executivo, tendo a instituição financeira observado o disposto no Art. 28 e seu parágrafo segundo, da Lei nº 10.931/2004.

5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5001832-52.2021.8.08.0000, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível, Data: 22/Sep/2021)
.

No que diz respeito aos juros remuneratórios, como bem ressaltado pelo Julgador de origem, os dados disponibilizados pelo Banco Central do Brasil em seu endereço na internet (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/) informam que
“[...]a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - pessoas jurídicas - conta garantida, na data do contrato (21.06.2016), era de 3,50% a.m. e 51,14% a.a. Neste contexto, o Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, entende que o reconhecimento da abusividade está atrelado à taxa que venha a ser superior em uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo daquilo que o Banco Central do Brasil tenha referenciado quando da fixação da taxa média[...]”
, demonstrando que
“[...]que o percentual dos juros remuneratórios incidente sobre o contrato firmado entre as partes (1,7% a.m. e 22,41% a.a.), é inferior à média utilizada pelas instituições financeiras à época de sua pactuação, o que evidencia a ausência de qualquer abusividade.[...]”

Tal compreensão guarda sintonia com a jurisprudência do e. STJ, segundo a qual
“[...]A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada. Precedentes. 7. "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010).[...]” (AgInt no AREsp n. 2.443.850/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Correta, portanto, a conclusão externada pelo comando sentencial atacado, no sentido de que
“[...]não havendo abusividade das cobranças, o pedido de afastamento da mora não merece prosperar.”

Nesse contexto, não vislumbro qualquer equívoco na sentença impugnada bastante a ensejar sua reforma, ainda que parcial, motivo pelo qual
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios para de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.